Tribunal: TJES
Processo: 5005953-60.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005953-60.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA
APELADO: MERCADO PARIS LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIZAÇÃO TARDIA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no inciso IV do art. 485 do CPC, em virtude da ausência de regularização da representação processual da parte autora, mesmo após intimação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a juntada de instrumentos de mandato e contrato social apenas em sede de apelação, após o descumprimento de determinação judicial de regularização na instância de origem, possui o condão de anular a sentença extintiva e permitir o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Incumbe à parte sanar o vício de representação no prazo fixado pelo magistrado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme determina o inciso I do § 1º do art. 76 do CPC.

4)
A recalcitrância da parte em promover a regularização processual na instância de origem, após provocação via embargos monitórios e intimação específica, acarreta a preclusão consumativa para o ato.

5)
Inviabiliza-se a regularização tardia em grau recursal quando a oportunidade para sanar o defeito já ocorreu e não houve o aproveitamento pelo interessado.

6)
Instrumentos de mandato com data de outorga posterior à sentença e ao ato viciado não possuem eficácia retroativa para suprir a deficiência de representação pretérita.

7)
Princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual encontram limites nas regras instrumentais e nas responsabilidades processuais das partes, não socorrendo aquele que ignora determinações judiciais sucessivas.

8)
Configurada a preclusão temporal e consumativa, a manutenção da sentença de extinção é medida imperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de regularização da representação processual na instância de origem, após intimação específica, impede a regularização tardia em sede de apelação devido à preclusão consumativa.

2. O descumprimento do dever de sanar vício de representação no prazo assinado atrai a incidência do inciso I do § 1º do art. 76 do CPC.

3. Documentos outorgados em data posterior à sentença não retroagem para validar atos processuais praticados sob representação irregular.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 485, arts. 4º, 6º, inciso I do § 1º do art. 76, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AGT: 00064611920068080021, Relatora: Janete Vargas Simões, j. 09.08.2022; STJ, AgInt nos EREsp: 2059568 GO, Relator: Ministro Francisco Falcão, j. 01.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação monitória, por meio da qual pretende a autora, aqui apelante, a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 25.729,00, em razão do inadimplemento de mercadorias entregues à recorrida, conforme notas fiscais e comprovantes de recebimento anexados à exordial.

Julgado extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a apelante, após ser provocada via embargos monitórios e intimação específica, não ter promovido a regularização da representação processual, deixando de apresentar o contrato social e a procuração originária que legitimasse os substabelecimentos juntados.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a juntada de instrumentos de mandato em sede de apelação, após a prolação de sentença extintiva fundamentada no inciso I do §1° do art. 76 do CPC, tem o condão de anular a sentença e permitir o prosseguimento do feito.

Conforme precedente específico desta colenda Corte, a recalcitrância da parte em sanar vício de representação na instância de origem, após intimação específica, acarreta a inadmissibilidade da regularização tardia em sede recursal por força da preclusão consumativa.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SUBSTABELECIMENTO DIGITALILZADO E PROCURAÇÃO VENCIDA CARÊNCIA DE PODERES DO SUBSCRITOR DO RECURSO VÍCIO NÃO SANADO, MESMO APÓS A INTIMAÇÃO DA PARTE RECURSO NÃO CONHECIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1 Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. 2 Identificado vícios de representação processual do agravante ao interpor recurso de apelação, a parte foi intimada para solver as irregularidades, mas se manifestou nos autos apresentando documentos que também ostentavam várias irregularidades, como inadequação ao Ato Normativo nº 188/2019, reprodução digitalizada e instrumento procuratório com prazo de validade expressamente previsto no documento expirado.
3 Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]a existência, nos autos, de procuração com prazo de validade vencido em tudo se assemelha à ausência de mandato judicial[...] ( AgInt no AREsp 1174251/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018) e, ademais, é [...]inadmissível a regularização tardia, ante a preclusão consumativa, em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para sanear o vício, após intimação específica[...] ( AgInt no AREsp n. 1.835.579/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).
4 Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00064611920068080021, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Na mesma linha, o STJ já assentou que o instrumento de mandato conferindo poderes em data posterior à interposição do ato processual viciado não possui eficácia retroativa para suprir a deficiência, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO AO SIGNATÁRIO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE PODERES EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 115/STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 1.017, § 5º, DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. CORTES SUPERIORES. ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO OBSERVADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de embargos de divergência não conhecidos, após ter sido identificada falha na representação, a qual não foi corrigida mesmo após a intimação da parte embargante . II - Conforme consignado na decisão agravada, a Presidência desta Corte, à fl. 462, em razão da ausência de procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor dos embargos de divergência, determinou a intimação da parte recorrente para regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. III - A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, uma vez que os poderes consignados no instrumento de mandato são posteriores à interposição do recurso. IV - Registre-se que "é firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.430.872/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). V - Assim, "o recurso não pode ser conhecido, pois é necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em data anterior à da interposição do recurso. Incidência da Súmula n. 115/STJ" (AgInt no REsp n. 2.109.263/CE, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).
VI - Quanto às razões apresentadas no pedido de reconsideração e reiteradas no agravo interno, incabível a posterior apresentação da procuração, às fls. 483-485, porque "a juntada extemporânea do instrumento de representação não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal" (AgInt no REsp n. 2.089.326/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). VII - Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2º e seu inciso I, e 932, parágrafo único, do CPC/2015, segundo os quais não se conhece do recurso quando a parte descumpre a determinação para regularização da representação processual, em consonância com o enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.426.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024 e AgRg no REsp n. 2.073.540/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.VIII - Por fim, observa-se que os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas foram observados no momento em que a parte foi intimada para regularização de vício na representação processual, mas não procedeu à sua correção. Nesse contexto, "cabe à parte observar as regras instrumentais traçadas pelo Código de Processo Civil, o qual impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas imputadas à parte recorrente, não há que se falar em aplicação do referido princípio" (AgInt no AREsp n. 2.266.625/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).
IX - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EREsp: 2059568 GO 2023/0091874-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

No caso, a apelante colacionou procuração outorgada pelos sócios-administradores somente em 24/11/2025 (ID 17934860), em data posterior não apenas à petição inicial (2021), como também à própria sentença de extinção (outubro de 2025), razão pela qual resta configurada a preclusão temporal e consumativa.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Em observância ao §11
do
art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 17% (dezassete por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)